Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. É cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que não há confusão patrimonial entre credor e devedor, pois a instituição de assistência judiciária tem orçamento próprio e autonomia para geri-lo.
2. Recurso conhecido e provido.